Tribunal: TJES
Processo: 5016426-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016426-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: FELIPE DA SILVA PEREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO POR PÉ PLANO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO DO EDITAL. FALTA DE MENSURAÇÃO RADIOGRÁFICA. LAUDOS MÉDICOS CONTRÁRIOS. CONDIÇÃO ASSINTOMÁTICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a permanência de candidato nas fases seguintes de concurso para Soldado Combatente da PMES, assegurando sua participação no curso de formação, após eliminação no exame de saúde por diagnóstico de “pé plano bilateral grau acentuado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que eliminou o candidato observou os critérios objetivos previstos no edital, especialmente quanto à necessidade de mensuração radiográfica do ângulo talocalcâneo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital estabelece critério técnico objetivo para caracterização do pé plano incapacitante, exigindo ângulo talocalcâneo superior a 25°, aferido por radiografia.

A Junta Militar de Saúde não realiza a mensuração radiográfica exigida, limitando-se a conclusão genérica, o que impede o controle de legalidade e viola o dever de motivação do ato administrativo.

A eliminação de candidato em concurso público exige fundamentação concreta e observância estrita dos parâmetros editalícios, sob pena de ilegalidade.

Laudos médicos particulares juntados aos autos atestam que o candidato possui pé plano fisiológico, flexível e assintomático, sem limitação funcional, evidenciando plausibilidade do direito.

A aprovação no Teste de Aptidão Física demonstra aptidão funcional, afastando a correlação entre a condição anatômica e eventual incapacidade para o cargo.

A exclusão baseada em condição assintomática viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do TJES e o Tema 1.015 do STF.

O perigo de dano está presente, pois a exclusão impediria a continuidade no certame em curso, gerando prejuízo irreparável, sendo a medida reversível.

O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, não configurando violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público exige observância estrita dos critérios objetivos previstos no edital, sendo ilegal ato administrativo desprovido de motivação técnica adequada. 2. A ausência de mensuração radiográfica exigida pelo edital invalida a conclusão de inaptidão em exame de saúde. 3. Condição clínica assintomática e sem repercussão funcional não justifica exclusão de candidato, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a exclusão impede a continuidade em certame em andamento e a medida é reversível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
decisão (ID n.76113832 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Linhares/ES, em ação ajuizada por
FELIPE DA SILVA PEREIRA
, que
deferiu o pedido
de
tutela de urgência, determinando a permanência do autor nas fases seguintes do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, assegurando sua classificação e participação no curso de formação, até julgamento definitivo da ação.

Nas razões recursais apresentadas no ID n.16221257, em resumo, o ente público agravante argumenta que: (I) o ato administrativo impugnado está em conformidade com a legalidade e estritamente vinculado às regras do edital do certame; (II) a Junta Militar de Saúde tem competência exclusiva para aferir a aptidão física dos candidatos, sendo suas conclusões dotadas de presunção de legitimidade e não podendo ser substituídas por laudos médicos particulares; (III) o candidato foi considerado inapto por apresentar “pé plano bilateral grau acentuado (CID-10 Q66)”, patologia prevista expressamente como causa de eliminação no edital; (IV) eventual revisão do ato administrativo exige dilação probatória, o que não se coaduna com o deferimento liminar da tutela de urgência; (V) a decisão de primeiro grau desrespeita o princípio da separação dos poderes e promove indevida ingerência judicial em juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública; (VI) a concessão da liminar pode gerar grave risco de efeito multiplicador e prejuízos irreversíveis à coletividade, configurando periculum in mora inverso.

Pede
, assim, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, evitando-se prejuízos à legalidade do certame e à isonomia entre os candidatos.

O pedido
liminar foi indeferido
por este
Relator do ID 16680842, mantendo-se a tutela de urgência.

O agravado apresentou contrarrazões (ID
nº 17618749
) requerendo o desprovimento recursal, sob a alegação que: (I) foi aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), o que demonstra sua plena capacidade funcional; (II) a JMS não realizou a mensuração radiográfica exigida pelo próprio edital (Anexo IV, art. 3º, §12.1, "b"), que demanda ângulo talocalcâneo superior a 25º para exclusão; (III) instruiu o feito com quatro laudos de especialistas (IDs 75809920 a 75809924) atestando ser assintomático e apto; (IV) o recurso administrativo foi indeferido com base em dispositivo legal inexistente.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame.

O cerne da
questão
reside na verificação da legalidade da eliminação do candidato por diagnóstico de "pé plano". Embora a Administração goze de discricionariedade para fixar critérios de saúde, tais critérios devem ser objetivos, motivados e razoáveis.

No caso concreto, o Edital nº 01/2022, em seu Anexo IV, art. 3º, §12.1, alínea "b", estabelece um critério técnico rigoroso: "Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus."

Observa-se que o edital estabeleceu critério técnico objetivo para caracterização do pé plano incapacitante, consistente na aferição do ângulo talocalcâneo superior a 25°. Contudo, a Junta Militar de Saúde deixou de realizar a mensuração exigida, limitando-se a conclusão
de parecer
parecer genérico, sem realizar a mensuração radiográfica do ângulo talocalcâneo exigida pela norma editalícia. A ausência de indicação do grau de deformidade impede o controle de legalidade do ato e viola o princípio da motivação das decisões administrativas.

Este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado de que a eliminação genérica, sem a observância dos parâmetros técnicos do edital, é ilegal:

A exclusão de candidato em exame de saúde deve estar embasada em critérios objetivos estabelecidos no edital, devidamente fundamentados e concretamente aplicados. A ausência de motivação do ato administrativo e a existência de provas contrárias que atestem a aptidão funcional do candidato tornam ilegal sua eliminação do certame.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50298954420238080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 19/12/2024).

Contrapondo a decisão administrativa, o
Agravado acostou à petição inicial
quatro laudos médicos ortopédicos
(ID n. 75809920, 75809921, 75809923 e 75809924), além de declaração técnica de aptidão física (ID n. 75809927), os quais atestam que é portador de “pé plano fisiológico bilateral”, de caráter “flexível” e “assintomático”, sem apresentar qualquer limitação funcional, restrição motora ou relevância clínica, estando, portanto, apto para o desempenho de atividades laborais sem restrições.

Ademais, o agravado demonstrou ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa que exige esforço exaustivo dos membros inferiores.
Tal fato revela ausência de correlação entre a condição clínica e a aptidão funcional exigida pelo cargo
ao se declarar
inapto por "pé plano" um candidato que logrou êxito em testes de corrida e saltos, demonstrando que a condição é meramente anatômica e assintomática.

A jurisprudência desta Corte reforça que condições assintomáticas não podem obstar o acesso ao cargo público:

A exclusão de candidato em concurso público, fundamentada em condição física assintomática que não comprometa a execução das funções do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50270971320238080024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 03/12/2024).

Tal entendimento alinha-se ao Tema 1.015 do STF, que veda a exclusão de candidatos por diagnósticos clínicos desacompanhados de sintomas incapacitantes ou restrição relevante para a função.

O Juízo a quo, acolhendo os argumentos do candidato, deferiu a tutela de urgência
corretamente, entendendo
que os laudos médicos demonstram que a condição não compromete a aptidão física e que a eliminação, "sem justificativa clínica suficiente e sem a demonstração de prejuízo funcional, mostra-se desproporcional". Determinou, assim, a "imediata permanência do requerente nas fases seguintes do certame".

Giro outro, o
perigo de dano milita em favor do agravado, que se encontra em meio ao cronograma do certame, tendo inclusive se desligado de emprego anterior para participar do curso de formação. A manutenção da liminar assegura o resultado útil do processo, sendo medida plenamente reversível caso a sentença final venha a ser de improcedência.

O candidato foi eliminado de um concurso público em andamento.
Caso
a liminar não
tivesse sido
concedida
em 1º grau de juri
s
dição
, ele perderia a oportunidade de participar das etapas seguintes do certame, o que lhe causaria um prejuízo irreparável.
A
decisão
agravada
, ao reinserir o candidato no concurso para que participe das demais fases, mas sem garantir-lhe a nomeação ou posse, adota uma medida reversível.

Em caso como o dos autos, e
ste e. Tribunal de Justiça também já se manifestou em sentido semelhante:

[...]
O agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES,
sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art . 3º, § 12.1, do Anexo IV, do edital. 2. O grau de alteração deve ser aferido em exame de imagem (radiografia), a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus
. 3. A Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, sendo relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos. 4. Verifica-se que o recorrente apresentou, na origem, laudos médicos que informam ser o candidato portador de pé plano assintomático, sem alterações ou deformidades ósseas, o que recomenda lhe seja permitido prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga . 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111412920238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível,
DJ: 01/08/2024
).

Por fim, q
uanto à alegada violação à separação de poderes, ressalto que,
na hipótese,
o Judiciário não está substituindo
as decisões da
banca
examinadora
, mas exercendo o controle de legalidade sobre um ato que desobedeceu as próprias regras do edital e carece de motivação idônea.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
intacta
a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.